Tribunal: TJDFT
Processo: 0001000-71.1997.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Processo : 0001000-71.1997.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] que reconheceu operada a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal promovida pelo Distrito Federal em face de Braspolpa Distribuidora de Polpas de Frutas Ltda., Humberto dos Santos e Paulo Tulio Ribeiro da Silva Almeida. Em suas razões, o Distrito Federal suscita nulidade da r. sentença, uma vez que omissa quanto ao argumento de que as teses fixadas no REsp 1.340.553/RS não poderiam ser aplicadas retroativamente. Salienta que, no âmbito do Distrito Federal, há peculiaridade que afasta a aplicação do precedente, uma vez que a criação da Vara de Execução Fiscal não foi seguida de imediata distribuição dos feitos para o juízo recém instituído, arguindo a demora da remessa dos autos. Aduz inocorrência da prescrição intercorrente, já que não caracterizado o desinteresse ou inércia do credor. Entende que as paralisações autorizadas judicialmente obstam a aplicação do instituto. Salienta o decurso de quatro anos somente com trâmites processuais internos, o que não poderia ser computado em desfavor da apelante, por incidência da Súmula 106/STJ. Aponta que o art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80 estabelece que “o juiz ordenará o arquivamento dos autos”, rechaçando a revogação do dispositivo pela via interpretativa realizada pela Corte Superior. Pede o provimento ao recurso para, preliminarmente, cassar a r. sentença, por ausência de fundamentação, ou, subsidiariamente, reformá-la, a fim de afastar a prescrição intercorrente, dando regular prosseguimento ao processo executivo. Sem contrarrazões[2]. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Distrito Federal. De início, acolho a preliminar de nulidade da r. sentença, uma vez que o argumento agitado[3] de irretroatividade das teses lançadas no REsp 1.340.553/RS é capaz, em tese, de infirmar a conclusão do julgado. Assim, omissa a r. sentença quanto ao exame da questão, urge reconhecer a falta de fundamentação, por força do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC[4]. Por conseguinte, considerando o processo em condições de imediato julgamento, anulo a r. sentença e decido desde logo na forma prevista no art. 1.013, § 3o, inc. IV, do CPC[5]. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, atinente às balizas para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal. Confira-se o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. Negritado) Com efeito, impositiva a observância imediata do precedente a todos os processos pendentes de julgamento, o que abrange a execução fiscal em voga, à míngua de modulação dos efeitos, assim deliberada e inequivocamente procedido na ocasião do julgamento. No particular, eis o trecho do voto do Ministro Relator: [...] Por tais motivos, não é o caso de modulação de efeitos. Seja porque a modulação exige a presença de uma jurisprudência pacificada anterior em sentido contrário ao que será decidido (o que, ao ver do e. Min. Herman Benjamin, inexiste, pois teria havido silêncio sobre a matéria), seja porque o que se está agora decidindo está na linha da jurisprudência pacificada anterior (o que é a minha compreensão, na linha da Súmula n. 314/STJ). Assim, a letra do art. 927, §§3o e 4o, da Lei n. 13.105/2015 (CPC/2015) que exige a presença de alteração de posicionamento firmado em jurisprudência pacificada (dominante) ou Sumulada para haver modulação [...] [...] Falar em modulação de efeitos em um caso de tamanha envergadura e com essas características fere de morte o objetivo deste julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos. Só neste STJ o sistema registra haver quase trinta mil processos aguardando o resultado deste julgamento, tendo em consideração também que já se iniciou há mais de 5 (cinco) anos com decisão de afetação exarada em 21 de agosto de 2012. Modular, significaria dizer que todos esses casos acumulados nesses 5 (cinco) anos, aqui e nas demais instâncias jurisdicionais, se submeteriam a um regramento que não se sabe qual é, posto que o próprio e. Min. Herman Benjamin aponta não haver tese alguma a respeito da suspensão automática (opinião da qual discordo, com vênias, é claro!). Isso geraria insegurança jurídica, a mesma insegurança jurídica que o instituto da modulação busca evitar. Outrossim, a aplicação do prazo de 6 (seis) anos a partir do julgamento do presente processo apenas iria postergar no tempo a decretação da prescrição em massa de processos que já se sabe, de antemão, que serão inexitosos a veicular créditos que já estão "podres", posto que sem localização de bens ou devedores por mais de seis anos, sobrecarregando Judiciário e Procuradorias. Trata-se de medida de todo ineficiente, seja do ponto de vista jurisdicional, seja do ponto de vista de política judicial. Não há qualquer medida possível a ser tomada nos próximos 6 (seis) anos que não poderia ter sido tomada anteriormente na localização de bens ou devedores. [...] Prosseguindo, melhor razão não assiste ao apelante quanto à alegada necessidade de distinção do presente caso ao indexador jurisprudencial, sob o fundamento de demora da remessa dos autos à Vara de Execução Fiscal. De pronto, vale pontuar que, além da falta de correspondência com a realidade que se extrai dos autos, carece o recurso de indicação precisa de elementos que corroborem a situação peculiar arguida. Além do mais, mesmo que se admitisse a plausibilidade do pretexto narrado, tampouco mereceria guarida, já que, em princípio, a redistribuição de processo, por si só, não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Não fosse o bastante, se, desde a intimação que deu ao credor ciência sobre as diligências frustradas, realizada em 30.10.2000[6], até 04.07.2007 – data em que os autos ainda tramitavam na Segunda Vara da Fazenda Pública[7] –, havia decorrido mais de seis anos sem a localização de bens penhoráveis ou a citação do codevedor Humberto Paulo Almeida[8], nenhuma relevância suscitar singular morosidade no posterior deslocamento dos autos entre Juízos. A propósito, registro que, na mesma decisão de julho de 2007, malgrado a anotação tardia da suspensão do processo pelo prazo de um ano, subsistiu inalterado o termo inicial da contagem do prazo prescricional (30.10.2000), dado que a data do despacho do juiz não influencia nesse desiderato, consoante as teses lançadas. E, durante o correspondente interregno temporal, nenhuma pendência imputável ao Judiciário de providência pleiteada pelo credor fora objeto do apelo, para fins de incidência da Súmula 106/STJ[9]. Doravante, a despeito da inércia do credor, já na Vara de Execução Fiscal, o apelante foi intimado em 05.10.2010 para dar andamento ao feito[10]. Sucede que, há muito, como anotado, extinta a pretensão executiva, dado que sequer exigível a intimação após a suspensão anual, para fins do arquivamento, o qual, friso, se dá de forma automática, conforme delineado no paradigma. Daí que a invocação de causas interruptivas, tais como a efetiva citação do codevedor Humberto Paulo, ocorrida em 13.01.2012[11], e a penhora de R$ 665,91 do executado Paulo Tulio Ribeiro, em 15.10.2013[12], ulteriores, pois, à prescrição intercorrente, não militam em favor do apelante, à míngua de aptidão para restaurar a exigibilidade do crédito exequendo. Enfim, da análise do precedente, conclui-se que o apelante invoca procedimentos destoantes dos pertinentes ao reconhecimento da prescrição intercorrente. Tanto é assim que as indigitadas paralisações chanceladas pelo Juízo de origem, tampouco alteram os marcos de contagem do prazo objetivamente fixados, nos termos assentados pela Corte Superior. Assim, o recurso revela mero inconformismo descompassado com o padrão decisório sufragado, e, portanto, descabido, à luz do art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, anulo a r. sentença na forma prevista no art. 1.013, § 3o, inc. IV, do CPC e nego provimento ao recurso, com fulcro no art. 932, inc. IV, “b”, do mesmo diploma processual. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Brasília – DF, 23 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16346742. [2] Id. 16346748. [3] Id. 16346740. [4] Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...] § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; [5] Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [...] § 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: [...] IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. [6] Id. 16346633. [7] Id. 16346662. [8] Citação de Braspolpa ao Id. 16346622 (em 10.11.1999) e de Paulo Tulio ao Id. 16346612 – p. 5/6 (em 07.08.1997) [9] Súmula 106/STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. [10] Id. 16346663. [11] Id. 16346678. [12] Id. 16346691.